Tribunal: TJSP
Processo: 1031033-35.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – VEÍCULO CONDUZIDO PELA RÉ QUE, AO EFETUAR CONVERSÃO À DIREITA, COLIDE CONTRA A LATERAL TRASEIRA DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ DEMONSTRADA – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS – COMPENSAÇÃO NO VALOR DE R$ 15.000,00 MANTIDO – LUCROS

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – VEÍCULO CONDUZIDO PELA RÉ QUE, AO EFETUAR CONVERSÃO À DIREITA, COLIDE CONTRA A LATERAL TRASEIRA DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA – CULPA EXCLUSIVA DA RÉ DEMONSTRADA – DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS – COMPENSAÇÃO NO VALOR DE R$ 15.000,00 MANTIDO – LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTES À DIFERENÇA DO VALOR DO SALÁRIO QUE RECEBIA QUANDO DO ACIDENTE E O DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE AUFERIU NO PERÍODO DE CONVALESCENÇA, A SER ANALISADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – REJEIÇÃO DO PEDIDO – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I- Evidenciada a culpa exclusiva da ré, condutora do veículo que colidiu na lateral traseira da motocicleta da autora ao tentar realizar manobra de conversão à direita, de rigor a imputação da responsabilidade indenizatória a si, mormente por terem sido comprovadas lesões que acometeram a autora e que culminaram na necessidade de cirurgias e tratamentos, incapacitando-a temporariamente para o trabalho, de rigor a procedência dos pedidos relativos à indenização material e compensação pelos danos moral e estético, além dos lucros cessantes, considerado o salário regular que a autora auferia de sua empregadora e o benefício que recebeu no período de convalescença, a ser apurado em sede de liquidação de sentença;
II- Eleita a compensação pelos danos moral e estético, em valor adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pertinente a sua confirmação;
III- Ausente prova de que se encontra a autora incapaz total e permanentemente, impõe-se a rejeição do pedido voltado à concessão de pensão mensal vitalícia.